Tribunal: TJBA
Processo: 0000049-44.2015.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000049-44.2015.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS PEREIRA FIRMO

Advogado(s)
:
INGRID RODRIGUES SOUZA, EDNILSON SILVA SALES

APELADO: ALEANDRA ARAUJO SOUZA - ME

Advogado(s)
:
JOAQUIM LUZ MOREIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Douglas Pereira Firmo contra sentença que, nos autos de ação cominatória de abstenção do uso da marca "Chapada Diamantina" cumulada com pedido de compensação por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, fundamentando a decisão genericamente na "natureza e volume das atividades empresariais do réu".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o empresário individual tem direito ao benefício da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência, e se a mera existência de atividade empresarial é suficiente para afastar a presunção legal de veracidade dessa declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa, conforme precedente do STJ.

4. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, o microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas, devendo ser tratados como pessoas físicas, em princípio bastando a mera afirmação de penúria financeira.

5. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, só pode ser afastada mediante prova em contrário idônea e convincente.

6. A simples existência de atividade empresarial, quando desacompanhada de demonstração concreta da capacidade econômica dela decorrente, revela-se insuficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

7. As declarações de imposto de renda apresentadas pelo apelante demonstram rendimentos limitados, compatíveis com pessoa física de baixa renda, não havendo elementos probatórios suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O empresário individual deve ser tratado como pessoa física para fins de análise da gratuidade de justiça, bastando, em princípio, a declaração de hipossuficiência para a concessão do benefício.

A mera existência de atividade empresarial não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessária prova concreta da capacidade econômica decorrente de tal atividade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, 99, § 3º, e 1.013, § 3º, V; CC, arts. 44 e 45.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.899.342/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.04.2022, DJe 29.04.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0000049-44.2015.8.05.0214, em que figuram como apelante Douglas Pereira Firmo e apelada, ALEANDRA ARAUJO SOUZA - ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA